Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao seu agravo de instrumento, sem, contudo, fixar honorários advocatícios. A embargante alegou omissão quanto à condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais, e se seria cabível sua imposição mesmo na ausência de condenação anterior em honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. O art. 85, §11, do CPC, que trata da fixação de honorários recursais, exige como pressuposto a existência de condenação anterior em honorários sucumbenciais.
5. No caso concreto, não houve fixação de honorários na decisão interlocutória agravada, tampouco na sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes.
6. Ausente a sucumbência na origem, não há omissão a ser sanada, sendo incabível a fixação de honorários recursais.
IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “A fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe a existência de condenação anterior em honorários sucumbenciais, sendo incabível sua imposição quando ausente sucumbência na origem.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.507.973/RS; EDcl no AgInt no AREsp 827.956/RJ; TJDFT, Acórdão n. 978091.